Tribunal: TJSP
Processo: 2209489-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que homologou últimas declarações, consignando quanto à habilitação de crédito (verba honorária) devido ao ora interessado, que incidirão correção monetária desde a fixação e juros moratórios desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou, determinando cálculo exato pela Contadoria –– Preliminar de não conhecimento do recurso que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que homologou últimas declarações, consignando quanto à habilitação de crédito (verba honorária) devido ao ora interessado, que incidirão correção monetária desde a fixação e juros moratórios desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou, determinando cálculo exato pela Contadoria –– Preliminar de não conhecimento do recurso que não prospera, pois não é caso de manejo de apelação, não tendo a decisão natureza de sentença homologatória de partilha, havendo homologação das últimas declarações, com imposição de outras providências, com remessa à Contadoria, possível a interposição do agravo eis que não encerrado o procedimento em primeiro grau por sentença – No mérito, decisão agravada acertada - Tese de não incidência de juros e correção em razão de o imóvel ainda não ter sido alienado que não convence, eis que já houve inclusive decisão de liquidação na habilitação do crédito do interessado, com fixação do exato montante, que deve ser corrigido, com juros moratórios desde o trânsito da decisão correspondente, em conformidade com precedente do E. STJ - Decisão mantida – Recurso conhecido, porém desprovido.